Tribunal: TJMT
Processo: 0020755-32.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020755-32.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DAS APELAÇÕES E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GRSSO – REJEITADAS – ESCOLA ESTADUAL – OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DOS ENTES PÚBLICOS ESTADUAL E MUNICIPAL – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DELIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – DILAÇÃO – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE RESPEITADO – APELOS PROVIDOS PARCIALMENTE – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME.

Os Apelos foram interpostos tempestivamente, já que é assente a orientação, no STJ, no sentido de que os prazos previstos no inciso II, do artigo 198, do ECA, somente são aplicáveis aos procedimentos especiais previstos nos artigos 152 a 197, do referido Estatuto, o que não é o caso dos autos.

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação civil pública de obrigação de fazer que visa compeli-lo, juntamente com o Município de Várzea Grande, a realizarem obras necessárias para a drenagem de águas pluviais que causam alagamento na escola estadual.

Havendo comprovação de que a Escola Estadual Manoel Corrêa de Almeida, no período de chuva, sofre com o problema de alagamento, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que sejam realizadas obras de drenagem das águas pluviais, em respeito ao direito constitucional à educação.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado e ao Município de Várzea Grande que procedam à realização de obras necessárias a solucionar o problema de alagamento na Escola Estadual, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação.

A delimitação da responsabilidade dos entes públicos, requeridos na ACP, revela-se necessária, já que cabe ao Município de Várzea Grande a obrigação de construir o sistema de drenagem das águas pluviais, nas ruas do entorno da Escola Estadual Manoel Corrêa de Almeida e ao Estado de Mato Grosso o dever de realizar toda e qualquer obra, no interior da unidade escolar, com a finalidade de escoar as águas decorrentes das chuvas para a rede externa.

O prazo para cumprimento da obrigação, imposta judicialmente, deve ser dilatado, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória aos entes públicos, ainda que se trate de Fazenda Pública.

Deve ser mantido o valor fixado a título de
astreintes,
pelo descumprimento de ordem judicial, porque razoável e necessário a compelir a parte requerida a adimplir a obrigação imposta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de igual denominação que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, condenando os Recorrentes na obrigação de fazer, consistente na construção de rede de águas pluviais, a fim de solucionar o problema de alagamento na Escola Estadual Manoel Corrêa de Almeida (ids. 55363490, págs. 01/09, 55363491, págs. 01/09, 55363492, págs. 01/09, 55363493, págs. 01/09, 55363494, págs. 01/09, 55363495, págs. 01/09 e 55363496, págs. 01/06).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminar de ilegitimidade passiva, já que a construção de rede de drenagem das ruas no entorno da unidade escolar é de competência do Município de Várzea Grande. No mérito, afirma que, no caso vertente, não se constata nenhuma omissão do Estado, quanto à situação descrita na inicial, já que há a possibilidade de solicitação de verbas emergenciais para reparos urgentes na referida unidade escolar.

Assevera que o
decisum
impugnado viola o Princípio da Separação dos Poderes, porque não há situação excepcional que infrinja direitos fundamentais por ação ou omissão estatal.

Defende a inexistência de responsabilidade solidária e, por isso, pleiteia, subsidiariamente, que seja delimitada a obrigação de cada ente público.

Ao final, questiona a aplicação da multa, para o caso de descumprimento da ordem judicial, requerendo a sua exclusão ou que seja reduzido o valor arbitrado.

O Município de Várzea Grande, também, interpôs o Recurso de Apelação (id. 55364451, págs. 01/08), argumentando que o Judiciário deve respeitar a independência e autonomia dos Poderes constituídos, não podendo substituir o Executivo, sob pena de infringência ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes.

Argumentou que ficou demonstrado não haver omissão do ente público municipal e invoca o Princípio da Reserva do Possível.

Requereu o estabelecimento de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial, bem assim a exclusão da multa ou a minoração do montante fixado.

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões aos Apelos, levantando a preliminar de não conhecimento dos Recurso, por serem intempestivos e, no mérito, requer os seus desprovimentos (id. 91048460, págs. 02/16).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção da sentença, em reexame (id. 61435958, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da
Comarca de Várzea Grande
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, alegando que ficou demonstrado no procedimento administrativo, instaurado pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Várzea Grande, que a Escola Estadual Manoel Corrêa de Almeida necessita de reforma estrutural urgente, a fim de evitar riscos aos alunos.

Sustentou, na inicial, que o problema da unidade escolar diz respeito à falta de drenagem das águas que acumulam no pátio da Escola, durante o período chuvoso, levando de 06 (seis) a 08 (oito) meses para secar.

Argumenta que a Secretaria de Estado de Educação teve conhecimento dos problemas por diversas vezes, mas nenhuma medida concreta foi adotada, sendo informado que estava impossibilitada de intervir na estrutura física da unidade escolar, e que o Município de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, relatou que buscava recursos para a construção da rede pública de águas pluviais na localidade, porém não demonstrou nenhuma ação para solucionar a questão.

Ao analisar o pedido, a Julgadora singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado nesta ação civil pública, para o fim de condenar os réus na obrigação de fazer consistente na construção de rede de águas pluviais a fim de solucionar o problema de alagamento por águas pluviais na Escola Estadual Manoel Corrêa de Almeida. Em consequência
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Tendo em vista a natureza da medida acima cominada e que a unidade escolar vem sendo utilizada pela comunidade sem reformas adequadas há mais de 40 (quarenta) anos, a medida deverá ser cumprida pelos réus no prazo máximo de 120 (cento e

vinte) dias, o qual se mostra, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, expressamente previstos nos artigos 537 do CPC e 11 da Lei Federal n° 7.347/85, mais adequado para implementação por parte dos entes estatais demandados das medidas ora deferidas, sob pena de multa diária que fixo desde logo em R$ 2,000.0 (dois mil reais), que será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento e incidirá enquanto não

houver cumprimento da ordem (artigo 537, § 4o, do CPC), sem prejuízo de sua posterior elevação caso se mostre necessária (artigo 537, § 1°, inciso1, do CPC).

Contra essa decisão, insurgem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande.

De início, cumpre analisar as preliminares de intempestividade dos Recursos, suscitada pelo Recorrido e de ilegitimidade passiva, levantada pelo Estado de Mato Grosso.

Da Preliminar de Intempestividade dos Apelos

O Ministério Público Estadual defende o não conhecimento dos Apelos, ao argumento de que são intempestivos, pois, na espécie, deve ser observado o prazo estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – e não aquele do Código de Processo Civil.

O artigo 198, inciso II, do ECA assim dispõe:

Art. 198.
Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude
, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

I - (...);

II -
em todos os recursos,
salvo nos embargos de declaração,
o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias
; (Negritei).

Em que pese à alegação do Ministério Público Estadual, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a regra esposada no referido artigo diz respeito tão somente aos procedimentos especiais, previstos nos artigos 152 a 197 do ECA, quais sejam: perda e suspensão do poder familiar, destituição da tutela, colocação em família substituta, apuração de ato infracional atribuído a adolescente, apuração de irregularidades em entidade de atendimento, apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente e habilitação de pretendentes à adoção.

Nesse sentido, perfilho o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC –INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULAS 282/STF E 211/STJ –

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90) – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRAZO RECURSAL –INTERPRETAÇÃO DO ART. 198 DO ECA –

FAZENDA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO (ART. 188 DO CPC) – PRECEDENTES DO STJ –

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

1. (...).

3. É consolidada a orientação desta Corte Superior no sentido de que: a) os prazos previstos no inciso II do art. 198 da Lei 8.069/90 somente são aplicáveis aos procedimentos especiais previstos nos arts. 152 a 197 do ECA;
b) os prazos recursais dos procedimentos ordinários serão estabelecidos pelas regras gerais do Código de Processo Civil, nos termos do
caput
do art. 198 do ECA; c) a regra prevista no art. 188 do CPC, que confere prazo em dobro para o Ministério Público e a Fazenda Pública recorrerem, é aplicável aos procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Sobre o tema, os seguintes precedentes: REsp 851.947/RS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 19.5.2008; REsp 857.272/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.4.2008; REsp 784.285/RS, 1a Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 4.12.2006; REsp 727.134/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 22.8.2005.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 839.709/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010). (Negritei).

No caso vertente, os Apelantes foram réus na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, cuja pretensão era a construção de rede de águas pluviais na localidade, com vistas a sanar o problema de alagamento da Escola Estadual Manoel Corrêa de Almeida.

Nessa esteira, é certo que não se aplica o prazo recursal previsto no ECA, posto que não se trata de procedimentos especiais do referido Estatuto.

Ressalto que o fato de o processo ter tramitado na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, por si só, não implica a aplicação do prazo recursal esposado no ECA, porque o prazo do artigo 198, II, desta norma somente é aplicável aos procedimentos regulados nos artigos 152 a 197.

Diante disso, na espécie, o prazo para a interposição da Apelação, pelos entes públicos estadual e municipal, é de 30 (trinta) dias úteis.

Considerando que o Estado de Mato Grosso teve ciência da sentença no dia
18/11/2019
e interpôs o Apelo em
10/12/2019
é manifesta a sua tempestividade.

Da mesma forma, é tempestivo o Apelo do Município de Várzea Grande, visto que tomou ciência do ato judicial recorrido, em
10/01/2020
, quando fez carga do feito, e efetivou o seu protocolo em
03/02/2020
.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de intempestividade dos Apelos, suscitadas pelo Recorrido.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ACP, já que a construção de rede de drenagem das ruas no entorno da unidade escolar é de competência do Município de Várzea Grande.

A Lei Federal n. 11.455/2007, com a redação dada pela Lei n. 14.026/2020, no seu artigo 3
o
, inciso I, letra “d”, conceitua o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais da seguinte forma:

Art. 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de:

a)

(...);

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes;

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 30, inciso V, estabelece que é de responsabilidade dos Municípios fornecer, organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos essenciais de interesse local. Veja-se:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I – (...);

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

O sistema de escoamento das águas pluviais, como se sabe, é um serviço público essencial de interesse local, portanto, de responsabilidade do Município.

Ocorre que, no caso vertente, a pretensão esposada na ACP é para que os Requeridos – Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande – sejam condenados na obrigação de fazer, consistente na melhoria da infraestrutura do prédio da Escola Estadual Manoel Corrêa de Almeida e do local onde ela se encontra, com a implantação da rede de drenagem das águas pluviais.

O pedido formulado na inicial não deixa dúvidas de que o problema é sistêmico e não individual e, portanto, exige a participação de todos os entes públicos Requeridos para que seja sanado. Veja-se:

III - DOS PEDIDOS

Diante das violações constitucionais e legais aos direitos das crianças e dos adolescentes da Escola Estadual Manoel Corrêa de Almeida, bem como face à possibilidade inconteste de exigibilidade imediata dos direitos humanos que se pretende defender e, por consequência, da responsabilização do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande/MT quanto ao cumprimento das suas obrigações de melhorar a infraestrutura do prédio da escola citada e do local onde ela se encontra, implantando um serviço de educação com regularidade, continuidade, eficiência, segurança e qualidade, requer a Vossa Excelência:

1) Seja o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande/MT citados nas pessoas de seus Representantes legais (art.75, II e III, do Código de Processo Civil) para, caso queiram responder aos termos da presente ação no prazo legal, sob pena de aplicação dos consectários jurídicos legais da revelia, o que desde já requer, produzindo as provas que porventura queiram, acompanhando-a até o final do julgamento;

2) Seja a vertente ação
julgada procedente em todos os seus aspectos, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande/MT à obrigação de fazer consistente na construção de rede de águas pluviais na localidade, para solucionar o problema de alagamento na Escola Estadual Manoel Corrêa de Almeida
, sanando-se todas as irregularidades apontadas na vertente Ação Civil Pública; (Sic).

Nota-se, em razão de o
problema existente na citada Escola Estadual ser sistêmico, há obrigatoriedade de os dois entes públicos – estadual e municipal – figurarem no polo passivo da ACP para que ela atinja o seu objetivo.

Diante disso, penso que a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

Do Mérito

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam elas submetidas a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e 227).

Já no artigo 205, a CRF dispõe, expressamente, que a Educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seus 15 e 18, dispõe que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pois se trata de direito fundamental,
in verbis:

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, entendo que inexistem dúvidas de que a Escola Estadual Manoel
Corrêa de Almeida sofre com o problema de alagamento, decorrentes das águas pluviais.

O Relatório de Visita Técnica, emitido por servidores da SEDUC/MT, descreve, com precisão, o problema,
in verbis
:

1.0.

Esta escola foi construída 0,40 metros abaixo que o greide da rua Manoel Campos Maia que passa em frente da mesma. A escola está situada no ponto mais baixo da Bacia Hidrográfica desta região, de forma que toda a água das chuvas que caem nas ruas próximas que circundam a escola entram pela frente, pelo portão principal e se espalham pelos corredores e salas de aula, deixando a escola alagada até os fundos e laterais, dentro e fora dos muros, como se pode ver pelas fotos que seguem anexadas.

2.0.

Inicialmente será necessário um projeto de drenagem das águas das ruas para que sejam conduzidas para córregos próximos e não invalidam a escola. Trabalho este que deverá ser executado pelo município de Várzea Grande. Será necessário também um projeto de drenagem interno da escola e até mesmo modificações na fachada da escola, p. ex. mudar a entrada da escola para rua lateral, lado direito para eliminar a facilidade de entrada das águas como está hoje. Este serviço custa menos que uma verba emergencial. (id. 55363450, pág. 09).

As fotografias, anexas a este Relatório, demonstram que os alunos, professores e demais usuários da referida unidade escolar, no período chuvoso, correm enorme risco, porque fica totalmente alagada (ids. 55363450, págs. 10/05 e 55363452, págs. 01/02).

A omissão do Poder Público Municipal e Estadual, quanto à obrigação de sanar o problema de drenagem das ruas no entorno da Escola Estadual
Manoel Corrêa de Almeida e no seu interior, é
incontestável.

Com efeito, o Ofício n. 124/SMVO/VG, emitido pelo então Secretário Municipal de Viação e Obras, demonstra a inexistência de rede coletora das águas pluviais nas ruas da referida unidade escolar. Veja-se:

b) Realmente o prédio desta unidade educacional encontra-se em um nível mais baixo, tanta da Rua Manoel Lino Moreira, quanto as duas ruas laterais;

c) Os vizinhos dos fundos também estão em nível abaixo da rua; d) Não existe rede coletora de águas pluviais nas proximidades; e) Existe um canal que atravessa a Rua Manoel Lino Moreira, distante uns oitenta metros desta unidade educacional, cuja declividade natural leva a água da rua para este canal. (id. 55363450, pág. 04).

De igual modo, o Despacho n. 637/2018/SUPE/SAOB/SEDUC/MT, deixa expresso que a unidade escolar enfrentava problemas críticos, atinente à drenagem do terreno:

(...) A equipe de manutenção realizou vistoria “in loco” afim de averiguar as supostas irregularidades apontadas, no qual foi lavrado relatório técnico, onde constatou-se que a unidade Escolar enfrenta problemas críticos relativo a drenagem do terreno, agravado no período de chuvas, onde a água fica empossada no fundo da unidade, formando um lago (Anexo).

Durante a visita os técnicos percorreram toda a quadra e constataram que não existem meios de drenar a água, pois no local onde está implantada a escola, não apresenta rede de drenagem de águas pluviais públicas, e o escoamento da água empossada não contará com rede adequada para dar a devida vasão e esgotamento.

Para sanar o problema da drenagem, faz-se necessário uma rede pública para poder interligar a drenagem da escola. (id. 55363462, pág. 02).

O então Secretário de Viação e Obras do Município de Várzea Grande, em resposta ao Ofício n. 222/2018/2aPJCível, confirma a omissão do Poder Público Municipal. Veja-se:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE, através da Secretaria Municipal de Viação e Obras, neste ato representado por seu Secretário que esta subscreve, vem

através do presente, em atenção ao ofício supra, informar que conforme relatório realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso se faz necessário à implantação de galerias de aguas pluviais ou conexão com outra já existente, de forma a escoar a água ali acumulada, sendo assim estamos em busca de recursos para construção de rede pública de águas pluviais na localidade. (id. 55363473, pág. 01).

Não há ignorar que a manutenção do prédio da citada Escola Estadual, nas condições em que se encontra, além de prejudicar o ensino-aprendizagem e pôr em risco a saúde dos discentes, professores e demais funcionários, já que fica alagada no período chuvoso, configura violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, cidadania, eficiência e qualidade do ensino.

Diante disso, a determinação judicial para que os Recorrentes resolvam o problema de drenagem das águas pluviais, naquela unidade escolar, embora aparente afronta ao
Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2
o
da CRF, mostra-se acertada.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que, ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, revela-se perfeitamente cabível, não se caracterizando infração à discricionariedade do Administrador Público.

Frise-se que, embora a CRFB seja clara, no que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo desses Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, principalmente, aquele que determina a prioridade absoluta da criança e do adolescente, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE n. 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei)

Dessarte, demonstrada a omissão do Poder Executivo Estadual e Municipal, na obrigação de garantir o direito à Educação, os Recursos, quanto à obrigação de sanar os problemas indicados na inicial, não merecem acolhimento.

No que tange à invocação do Princípio da Reserva do Possível, cumpre anotar que, embora seja do Poder Público, a decisão acerca da destinação que dará aos recursos públicos, constatada a omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Enfatizo que a possibilidade de solicitação de verbas emergenciais não afasta o dever de o Poder Público Estadual proceder às adequações necessárias ao prédio para que o problema de alagamento seja corrigido.

Do Pedido Subsidiário do Estado de Mato Grosso

Com relação ao pedido subsidiário, formulado pelo Estado de Mato Grosso, para que seja delimitada a responsabilidade de cada um dos entes públicos, penso que merece acolhimento, porque inexistem dúvidas de que a responsabilidade pela construção da rede de drenagem das águas pluviais, nas ruas no entorno da Escola Estadual Manoel Corrêa de Almeida, é do Município de Várzea Grande.

Entrementes, o Estado de Mato Grosso, em vista de a mencionada escola ser estadual, tem a obrigação de
realizar toda e qualquer a obra necessária no prédio
desta unidade escolar, para que as águas pluviais sejam ligadas à rede externa (nas ruas) a ser construída pelo Município de Várzea Grande.

Registro que a unidade escolar fora construída há mais de 40 (quarenta) anos e necessita, urgentemente, que o problema de alagamento seja corrigido, sanado e os alunos possam usufruir de um ensino de qualidade.

Do Prazo Para Cumprimento da Obrigação de Fazer

O Município de Várzea Grande defende que o prazo para cumprimento da sentença, fixado pelo Magistrado
a quo
– 120 dias – mostra-se exíguo, pugnando pelo estabelecimento de prazo razoável.

Analisando o caderno processual, entendo que, dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória necessidade da realização obrigatória do processo licitatório, o prazo fixado pelo Julgador singular não se revela razoável, devendo ser estendido para 06 (seis) meses, a contar do trânsito em julgado do acórdão.

Anoto que o lapso temporal assinalado é suficiente, porque possibilita que a Administração tome as medidas necessárias para a alocação de recursos na lei orçamentária.

Desse modo, o Apelo do Município de Várzea Grande, nesse ponto, deve ser provido.

Da Multa

O Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, em suas Apelações, defendem que a multa diária, fixada pelo Juízo singular, para o caso de descumprimento, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser excluída ou que seja minorado o
quantum
.

O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juízo da execução, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. (REsp 1488639/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Em
todos os atos praticados pelo Juiz, no entanto, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme leciona Guilherme Rizzo Amaral:

deve haver moderação e equilíbrio no momento da fixação das
astreintes
, de modo que a multa não seja irrisória a ponto de não coagir o réu e nem tão excessiva que seja inviável seu cumprimento. (As
Astreintes
e o Processo Civil Brasileiro. Multa do art. 461 do CPC e outras. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004).

Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. Assim, o meio de coerção tem validade, quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor.

Analisando detidamente os autos, entendo que a multa diária arbitrada na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser mantida, uma vez que razoável e, certamente, irá compelir a parte requerida a cumprir a decisão.

Registro que a multa incidirá após decorrido o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação imposta no ato sentencial recorrido – 06 meses após o trânsito em julgado do acórdão.

Dessa forma, tenho que os Apelos, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Várzea Grande devem ser providos, parcialmente, para delimitar a responsabilidade pelo cumprimento da ordem judicial e para estender o prazo de cumprimento da obrigação para 06 (seis) meses após o trânsito em julgado do acórdão.

Outrossim, sugiro que,
no cumprimento da sentença, as obras sejam implementadas simultaneamente por ambos os entes públicos.

Do Reexame Necessário de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido deduzido na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, na obrigação de fazer, consistente na construção de rede de águas pluviais, com vistas a solucionar o problema de alagamento na Escola Estadual Manoel Corrêa de Almeida.

Os fundamentos, quanto à obrigação de fazer, devem ser mantidos à vista da própria análise feita nos Apelos do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande.

Entendo, contudo, que a
sentença deve ser parcialmente retificada, para que seja delimitada a responsabilidade de cada ente público, no cumprimento da obrigação de fazer, determinada pelo Juízo singular, bem assim para prorrogar o prazo para cumprimento da sentença, para 06 (seis) meses, a contar do trânsito em julgado do acórdão.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de intempestividade dos Apelos e de ilegitimidade passiva do ente público estadual e, no mérito,
PROVEJO, EM PARTE,
os Recursos de Apelação, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Várzea Grande para delimitar a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer, estabelecendo que
cabe ao ente público municipal o dever de construir a rede de drenagem das águas pluviais, nas ruas do entorno da Escola Estadual Manoel Corrêa de Almeida e ao Estado de Mato Grosso a obrigatoriedade de realizar a obra necessária para solucionar o problema de alagamento, ou seja, fazer tudo que for preciso, na parte interna da referida escola, para escoar as águas pluviais do interior da unidade escolar, ligando-as à rede externa, bem assim para dilatar o prazo de cumprimento da determinação judicial para 06 (seis) meses, a contar do trânsito em julgado do acórdão.
RETIFICO, EM PARTE,
o ato sentencial, em Reexame,
tão somente para delimitar a responsabilidade dos entes públicos, no cumprimento da sentença e prorrogar o prazo para cumprir a determinação judicial
para 06 (seis) meses, após o trânsito em julgado do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021